Tribunal: STF
Processo: HC 266597
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus contra ato praticado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará.



    Sustenta-se que o paciente foi preso preventivamente, “sob a imputação de integrar e exercer posição de liderança em organização criminosa”.



    Alega-se ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, ressaltando-se que “A liderança em organização criminosa, por sua própria natureza, pressupõe presença física, atuação direta e inserção no território de influência, o que é frontalmente incompatível com a realidade atual do paciente, que reside há quase dois anos em outro Estado da Federação, sem qualquer indicativo de envolvimento recente com práticas ilícitas”. Destaca-se, por fim, que o paciente possui dois filhos menores de 12 anos que dependem de seus cuidados.



    À vista do exposto, busca-se, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou, de forma subsidiária, a substituição da custódia por outra medida cautelar.



    É o relatório. Decido.'



    '   



    Verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte.



    De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, "d" e "i", da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.



    Ante o exposto, com base no art. 13, V, "e", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Configurada hipótese de incompetência manifesta, encaminhem-se os autos ao órgão competente, qual seja, o Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 13, V, “e”, do RISTF. 



    ' 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente



Documento assinado digitalmente